Tribunal: TJES
Processo: 5028286-85.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028286-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILIANE DA VITORIA RIBEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028286-85.2022.8.08.0048

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDA.:
LEILIANE DA VITORIA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO CRÉDITO DO FGTS. SÚMULA 363 DO TST. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DECLARAR NULIDADE DOS CONTRATO COM A CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7918460. Contrarrazões Id. 7918461, estando a Recorrida assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7918460
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7918458
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
EM FACE DO EXPOSTO:
I – JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULO o contrato firmado entre a Requerente LEILAINE DA VITÓRIA RIBEIRO e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no tocante ao período de 20 de março de 2019 a 23 de dezembro de 2021 (ID 20093092), e CONDENAR o Requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) a DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos (entre 20 de março de 2019 a 23 de dezembro de 2021 - ID 20093092), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento. II – RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação de rito especial da lei nº 12.153/09 sob argumento de que a requerente/recorrida foi admitida aos serviços da ré mediante contratação por designação temporária, por vários anos, razão pela qual pleiteou a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS. Subsidiariamente, caso não deferido o pleito anterior, seja o réu condenado a proceder aos depósitos de FGTS que deveriam ter sido efetuados, mês a mês, na conta vinculada do Autor no montante equivalente, com as devidas atualizações monetárias de lei e incidência de juros de mora, incidindo-as inclusive nos décimos terceiros salários e férias + abonos de férias.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a contratação em questão decorreu de apenas
dois
contratos e o intervalo entre eles foram em torno de 9 meses, e o segundo contrato teve duração exígua, de apenas 03 meses.
Subsidiariamente
,
requereu a aplicação dos índices fixados pela súmula 459 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela legislação especial do FGTS, em especial a TR como fator de correção monetária.

Isto posto, tem análise detida dos autos, tem-se que a recorrida laborou como
professora
por quase 03 anos, de 20/03/2019 até
23/12/2021
(Id. 7918446
),

tempo superior ao
alegado pelo recorre
nte,
em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Com efeito, ressalta-se que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o espoco de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, contudo, no caso em comento, os contratos objeto de lide não devem ser examinados com a referida ótica, haja vista que não se faz presente os requisitos constitucionais da temporariedade e excepcionalidade, até pela modalidade do trabalho empenhado,
professor
, dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CRFB/88.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

O que se vê nesses casos é uma naturalização de uma situação que deveria ser provisória, pois a administração pública continua a contratar de forma precária, sem comprovar os requisitos de excepcionalidade cumulado com garantia de continuidade de serviços públicos.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou nulo os contratos de trabalho com a consequente indenização.

Quanto à questão da TR como correção monetária durante todo o período, o STJ determinou no Tema 731 que se aplica a TR como fator de correção monetária na remuneração de contas vinculadas ao FGTS que tenham sido objeto de depósitos. Ocorre que tal situação é diversa dos presentes autos, posto que neste caso não houve depósito em conta vinculada do FGTS por parte da Administração Pública, mas sim estabelecimento de dívida de valor por força de decisão judicial.

Nessa linha de raciocínio, o STJ definiu no julgamento do Tema 905 que as condenações judiciais em face da Fazenda Pública, de natureza administrativa, caso dos autos, se submetem, após a vigência da Lei nº 11.960/2009, aos seguintes encargos: correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Além disso, n
os termos do artigo 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Colaciono julgado deste Tribunal no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FGTS. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo já decidiu este TJES: as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020). 2.Cumpre destacar que: “[...] III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.[...]”(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 4. No caso vertente, levando em consideração que os contratos temporários versados na lide referem-se ao período de junho de 1995 a julho de 2019, de modo que o prazo prescricional ainda estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13/11/2014), o que fixaria o termo final para o exercício da pretensão de cobrança em 13/11/2019. Assim, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 11/11/2019, não há que se falar em prescrição que, na hipótese, é trintenária. 4.
Por fim, “Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021). 5. Assim, os índices aplicáveis para a atualização monetária sobre o valor devido a título de FGTS não depositado será o IPCA-E para correção monetária e juros pela remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, SELIC.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada para o acórdão. Vitória, 07 de fevereiro de 2022. RELATORA DESIGNADA (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025392-32.2019.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 24/02/2023) (grifo nosso)

Assim, atento à jurisprudência deste Tribunal,
entendo que o recurso do recorrente não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)